Tribunal: TJDFT
Processo: 0776223-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776223-30.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: RANIERE BARBOZA CRUZ DESPACHO Verifica-se que Google Brasil Internet Ltda. interpôs recurso extraordinário contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal. Ato contínuo, Telegram Messenger Inc anexa substabelecimento sem reservas de poderes no ID 69831830. Assim, proceda-se às anotações necessárias quanto ao aludido substabelecimento e aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal